Tribunal: TJMT
Processo: 0026263-22.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026263-22.2007.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME
Apelada : ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Protocolo no 0026263-22.2007.8.11.0041
A apelante formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. ID 25016989 - Pág. 1), deixando de recolher o preparo recursal.
Intimada para apresentar prova da incapacidade econômica alegada (cf. ID 30980478), a apelante peticionou alegando que “antes mesmo da propositura da presente demanda a ora Apelante já não mais encontrava-se em funcionamento face ao grande volume de dívidas inadimplidas e inexistência de fluxo de caixa, encontrando-se atualmente inapta perante a Receita Federal devido a Omissão de Declarações”, e que “não houve mudança na situação econômica da Apelante, considerando especialmente que esta jamais voltou a operar, e até o presente momento enfrenta juntamente com os sócios uma situação financeira agravada a qual não lhes permite pagar as custas recursais”, além do que os sócios também “acumulam dívidas vencidas a título de protesto e débitos trabalhistas” (cf. ID 31976991).
É a suma.
D E C I D O
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (Art. 5o, inciso LXXIV).
Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5o, inc. XXXV).
Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (STJ, Súmula 481).
No caso, a análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à impossibilidade financeira da apelante de arcar com o preparo recursal, já que o pedido de assistência judiciária gratuita não foi formulado perante o Juízo singular, restringindo-se a esta Instância.
Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa individual, deve haver efetiva comprovação da alegada insuficiência, não bastando, para tanto, a juntada de comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal apontando que a empresa está inapta ou inativa, mesmo porque essa alegação deve vir acompanhada de balancetes e relatórios contábeis, além de extratos bancários e demais documentos que comprovem a real situação financeira da empresa.
Ressalte-se que até mesmo no caso em que se verifique a decretação da liquidação extrajudicial ou falência da empresa, tal fato, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1011867/RS - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgado em 22/05/2018 - DJe 01/06/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1o da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das custas processuais. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 109805/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 22/11/2016 - Publicado no DJE 25/11/2016)
Ademais, no caso dos autos, verifica-se que já na fase de cumprimento de sentença, as partes realizaram acordo nos autos, pelo qual a ré/apelada comprometeu-se a efetuar o pagamento parcelado da condenação, sendo o valor de R$ 369.508,40 a título de entrada, a ser pago em 30 dias, a contar do dia útil seguinte ao protocolo do acordo, que se deu em 04/07/2016, e seis parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 143.697,71 (cf. ID 25014972), sendo o acordo devidamente homologado (cf. ID 25014973), e pelo que consta dos documentos e petições de ID 25014992, 25014993, 25014995, 25014996, 25015952, 25015954 e 25015972, pelo menos a entrada e as quatro primeiras parcelas foram regularmente quitadas, o que soma quase R$ 1.000.000,00 revertido em favor da ora apelante.
Portanto, como a prova não convence quanto à falta de condições financeiras e econômicas para a realização do preparo recursal, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assim, com fulcro no artigo 99, §7o, do CPC/15, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (CPC/15, art. 1.007, caput).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator